Tribunal: TJDFT
Processo: 0001872-23.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DIREITO PENAL. PRELIMINAR DE DIREITO SUBJETIVO DO APELANTE AO BENEFÍCIO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REJEITADA. CRIME CONTRA MULHER. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AMBIENTE DOMÉSTICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. PRELIMINAR DE DIREITO SUBJETIVO DO APELANTE AO BENEFÍCIO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. Nos termos do art. 28-A, § 2o, do Código de Processo Penal, “o disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses: (...) IV - nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor”. Portanto, em razão de a natureza do delito envolver violência contra mulher, o acusado não preenche os requisitos da persecução penal. Preliminar rejeitada.

2. Pratica o crime de violação de domicílio aquele que: “entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências”. Nos delitos praticados no âmbito doméstico ou familiar, a palavra da vítima possui fundamental relevância.

3. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido.